Tribunal: TJPA
Processo: 0818413-43.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818413-43.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LAERCIO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que rejeitou a denúncia oferecida contra Laércio Pinheiro dos Santos, desclassificando a conduta inicialmente enquadrada no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, e, em consequência, relaxou a prisão preventiva e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se os elementos colhidos nos autos, especialmente a apreensão de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, são suficientes para justificar o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, ou se se trata de hipótese de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, destacando que a quantidade de droga apreendida (11g de maconha e 10,9g de cocaína), aliada à ausência de elementos indicativos de mercancia, como dinheiro fracionado, testemunhas ou observação prévia da atividade delituosa, não autoriza o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico.

4. O Juízo ressaltou, ainda, que não foram realizadas diligências investigativas para apurar a denúncia anônima que motivou a abordagem, tampouco há registro de monitoramento do local, inexistindo justa causa para a ação penal.

5. Restando caracterizada apenas a posse do entorpecente, sem comprovação de intuito de tráfico, impõe-se a subsunção da conduta ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. O entendimento é amparado por jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a pequena quantidade de droga, associada à ausência de indícios concretos de comercialização, justifica a desclassificação da conduta.

7. Inexistindo prova mínima de autoria e materialidade compatíveis com o tráfico, deve ser mantida a rejeição da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de elementos concretos de traficância, mesmo diante da apreensão de entorpecentes, impede o recebimento da denúncia por tráfico de drogas, autorizando sua desclassificação para a conduta de posse para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2522148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 17/05/2024; STJ - AREsp 2440884/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 06/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Laércio Pinheiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, constante no ID 22930373, que não recebeu a Denúncia e Declarou a Incompetência do Juízo para julgar e processar o feito, tendo em vista a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para a conduta de consumo pessoal, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Consta na denúncia
(ID 22930361)

que, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 22h50, o denunciado Laércio Pinheiro dos Santos foi abordado por uma guarnição de motopatrulhamento da Polícia Militar, após denúncia anônima indicando que estaria traficando entorpecentes em local conhecido como “beco da merda”, no município de Ananindeua/PA.

No local, os policiais avistaram o imputado, abordaram e o revistaram, oportunidade em que foram encontrados em sua posse 17 papelotes de substância semelhante à cocaína, 6 porções de substância semelhante à maconha, totalizando 10,90g e 11,00g, respectivamente, além da quantia de R$ 20,00 em espécie. A materialidade delitiva foi corroborada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação toxicológica provisório (Laudo nº 2023.01.003528-QUI), razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em Resposta à Acusação, ID 22930372, a defesa requereu: a) O reconhecimento da ilicitude da prova produzida, com a absolvição do acusado; b) A desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio; e c) A revogação da prisão preventiva.

Em 27/11/2023, o Juízo, por meio de
Decisão
à

ID 22930373, desclassificou a imputação feita ao recorrido para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, relaxando, em consequência, a sua prisão preventiva e declinando da competência para processar e julgar os autos, com a consequente remessa ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais,
à ID 22930379, pugna o Ministério Público pela reforma da decisão que deixou de receber a denúncia e declarou a incompetência do Juízo singular, ao argumento de que os elementos constantes do inquérito policial são suficientes para o recebimento da peça acusatória, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta que a apreensão de 17 papelotes de cocaína e 6 porções de maconha, aliada à forma de acondicionamento da droga, ao local da prisão, bem como ao fato de as diligências policiais terem sido motivadas por denúncia sobre possível ponto de tráfico, evidenciam indícios suficientes da prática delitiva, inclusive com indicação de reiteração criminosa. Requer, ao final, o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo originário, com o afastamento da decisão que declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Em contrarrazões, ID 22930384, a defesa se manifestou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

Em Decisão Interlocutória,
à ID 22930385, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, ID 23992690/ ID 23992694, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja recebida a denúncia ofertada contra o recorrido.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

No mérito, a acusação se insurge contra a rejeição da denúncia e a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de consumo pessoal, sustentando que a decisão baseou-se indevidamente na quantidade de droga apreendida, na forma de armazenamento e na suposta ausência de indícios de mercancia. Alega haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que estariam presentes indícios suficientes da prática delitiva.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Para demonstrar, colaciono a fundamentação utilizada no decisum (ID 22930373):

“... Considero que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, qual seja, 11 g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” e 10,90 g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína” conforme laudo toxicológico ID.99755772, e a forma de armazenamento indicam que seria para consumo e não para a venda de entorpecente.

Observo, ainda, que o acusado não foi detido em circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente, não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta. Bem como, com o acusado não foi encontrado quantia em dinheiro fracionada que indicasse o comercio, sendo certa apenas a posse da droga, razão pela qual entendo que a conduta do réu está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n. º 11.343/2006.

Constato que após a conclusão do inquérito policial, a autoridade policial não trouxe aos autos, qualquer indício de autoria delitiva, quanto tráfico de entorpecentes. Entendo, portanto, ausentes as condições da ação, uma vez que, não consta da exordial acusatória como ocorreu a suposta prática do delito previsto no artigo 33 da lei 11.343/06. Vale ressaltar que não consta dos autos qualquer diligência investigativa, para apurar a denúncia anônima, bem como inexistem informações sobre monitoramento do local relatado, visando demostrar o comercio no local.

Ante o exposto, acolho o pedido da Defensoria Pública, e assim entendo por desclassificar a imputação feita ao nacional
LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS,
brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 05/02/1997, RG nº 8.762.011 PC/PA, filho de Simone Pinheiro dos Santo, para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. portanto, o relaxamento da prisão é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a conduta imputada a denunciado não enseja se quer, prisão em flagrante, nos termos 48, §2º, da Lei n. º 11.343/2006.

Diante do exposto, serve o presente como
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do denunciado
LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS
, devendo a SEAP colocá-lo em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Em face do exposto, declino a competência para processar e julgar os autos e determino que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal. Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao JEcrim...”

Na hipótese, verifica-se que não há qualquer indício mínimo de autoria em desfavor do acusado, ora recorrido, de modo que se evidencia a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ressalte-se que os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia praticado pelo recorrido, tampouco descreveram conduta suspeita além da referência genérica à denúncia anônima.

Ademais, como bem destacou o Juízo
a quo
, não consta dos autos a realização de diligências investigativas voltadas à apuração da referida denúncia anônima, tampouco há informações que indiquem eventual monitoramento prévio do local supostamente utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes. Diante desse cenário, restando demonstrada apenas a posse de pequena quantidade do entorpecente, a conduta do recorrido se amolda aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não ao delito de tráfico de drogas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11 .343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.
2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes
.3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2522148 RO 2023/0446843-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO . PEQUENA QUANTIDADE (16,95G DE COCAÍNA). REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ . O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena substituída por restritivas de direitos, e busca a absolvição ou desclassificação para posse para consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou à posse para consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos de traficância . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
4 . A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos de traficância justificam a desclassificação para posse para consumo próprio
.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2440884 SP 2023/0306149-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024) (GRIFEI).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e lhe
nego-lhe

provimento,
para que a decisão do douto Juiz de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025